Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa. Afim de subsidiar as razões do recurso, a agravante anexou documentos novos e não submetidos ao crivo do juízo de origem. Ante eventual vício que possa comprometer o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403